Tribunal: TJDFT
Processo: 0747230-11.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. PAGAMENTO DA DIFERENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer o direito da autora ao percebimento de abono de permanência no período compreendido entre 17/03/2022 e 20/04/2022, devendo o requerido pagar à autora o valor de R$ 285,66 (duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos).
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação visando o reconhecimento de que cumpriu todos os requisitos legais para a aposentadoria no dia 18/03/2022, condenando a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 889,67 (oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e sete centavos) a título de abono de permanência.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 43901363). Foram ofertadas contrarrazões (Id 43901366).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no valor a ser recebido pela recorrente a título de abono de permanência.
5. Em suas razões recursais, a autora afirma que o valor do último desconto de contribuição previdenciária foi de R$ 1.494,64 (mil quatrocentos e noventa e quatro reais e sessenta e quatro centavos). Levando-se em consideração que a recorrente faz jus a 33 dias de abono de permanência - de 18/03/2022 a 20/04/2022, o valor correto seria de R$ 1.644,10 (mil seiscentos e quarenta e quatro reais e dez centavos). Aduz que o valor pago na folha de pagamento relativo ao mês de junho de 2022 foi menor que o valor devido. Requer seja reformada a sentença a fim de serem julgados procedentes os pedidos iniciais.
6. A recorrente faz jus a 33 (trinta e três) dias de abono de permanência, conforme estabelecido em sentença que, nesta parte, não foi objeto de recurso. Houve o pagamento de valor referente ao abono de permanência em sua folha de pagamento de junho de 2022.
7. Considerando que o desconto de contribuição previdenciária no contracheque da recorrente referente ao mês de abril de 2022 foi no valor de R$ 1.494,64 (mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e sessenta e quatro centavos), o valor devido relativo a 33 (trinta e três) dias de abono de permanência é de R$ 1.644,10 (mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e dez centavos). Consta do contracheque de ID no 43901140 que foi pago à recorrente, no mês de junho de 2022, o valor de R$ 1.253,82 (mil, duzentos e cinquenta e três reais e oitenta e dois centavos), valor este que ser decotado do valor total devido (ID no 43901146 - pág. 5). O valor a ser pago à recorrente é de R$ 390,28 (trezentos e noventa reais e vinte e oito centavos).
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para condenar aparte recorrida ao pagamento do valor de R$ 390,28 (trezentos e noventa reais e vinte e oito centavos), a título de diferença do abono de permanência, corrigido pela taxa SELIC, conforme o entendimento fixado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017).
9. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.